Tribunal: TJDFT
Processo: 0755108-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PENHORA RENDIMENTOS. 30%. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (ART. 833, IV E § 2o, CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos da executada.
2. A agravante sustenta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, com fundamento no art. 833, § 2o, do CPC, e requer a constrição de parte da remuneração da devedora.
3. A executada percebe proventos de aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Saber se é possível a penhora de 30% dos rendimentos da executada, à luz da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2o, do CPC.
5. Verificar se a medida compromete o mínimo existencial e a dignidade da devedora.
RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria e pensões, ressalvadas as hipóteses do § 2o.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no REsp 2053997/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 6/3/2024; EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023).
8. A mitigação possui caráter excepcional e exige análise concreta da capacidade financeira do executado e do impacto da constrição.
9. No caso, os documentos indicam que a executada recebe aposentadoria e é beneficiária de pensão previdenciária, com renda líquida mensal aproximada de R$5.500,00, equivalente a cerca de 3,3 salários mínimos.
10. Consta dos autos a incidência de múltiplos descontos consignados, que reduzem significativamente os valores efetivamente disponíveis. A penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos comprometeria parcela substancial da renda mensal e afetaria o mínimo existencial da executada.
11. Ausente demonstração de que a constrição preservará recursos suficientes para a manutenção digna da devedora, mantém-se a decisão que indeferiu a medida.DISPOSITIVO E TESE12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: “A penhora de percentual sobre salário, aposentadoria ou pensão é admitida de forma excepcional, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a preservação da dignidade da pessoa humana.”
Legislação citada: art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 2053997/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 6/3/2024; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/5/2023.